Tribunal: TJES
Processo: 5000120-41.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-41.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENIR MORELLI VIMERCATI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000120-41.2019.8.08.0018

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ALDENIR MORELLI VIMERCATI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DO TOI SUPOSTAMENTE REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ALDENIR MORELLI VIMERCATI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor narra, em síntese, que o Requerido indevidamente inseriu seu nome no SPC e SERASA, por suposta dívida contraída com o demandado no dia 04.01.2019, no valor de R$ 5.248,78 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), através do contrato n° 2018121019148726. Ocorre que o autor nunca fez qualquer tipo de transação com a Requerida que não estivesse quitada, conforme comprovantes de pagamentos juntados aos autos, sendo que ao procurar a demandada, lhe foi informado que tal débito era referente a solicitação, feita pelo autor, de troca de um relógio/padrão de energia. Todavia, esclarece que nunca realizou tal pedido junto à Requerida. Aduz, ainda, que mesmo estando com todas as suas contas de energia elétrica quitadas, no dia 25/02/2019, a Requerida suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em sua residência, motivo pelo qual pretende seja concedida a tutela de urgência a fim de determinar ao Requerido a imediata exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes.

Em contestação (ID. 4952170), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz, em suma, a presunção de legalidade do TOI que atestou irregularidade constatada no medidor da parte Autora, no mais, sustenta que os procedimentos adotados estão plenamente adequados à legislação, não havendo que se falar em ilegalidade. Sustenta a possibilidade de negativação e suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o não pagamento, configurando exercício regular do direito. Por fim, aduz a inexistência de danos morais e impossibilidade de suspensão e inexigibilidade dos débitos objetos da lide.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4952293) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
para o fim de
(1
)
DECLARAR
a inexistência do débito
entre
ALDENIR MORELLI VIMERCATI
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
que originou as restrições negativas apontadas nos autos em questão, e, por via reflexa,
(2)

CONDENO
a parte requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos
DANOS MORAIS

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros e correção monetárias, incidentes a partir da negativação indevida e
(3)
determinar seja oficiado ao Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, a fim de que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora relativo ao débito em questão, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), bem como, caso ainda não retomada a prestação de serviço, efetue o religamento de energia elétrica do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no mesmo importe supra. Por fim,
mantenho os efeitos da tutela pretendida
, agora, nos termos deste decisum.”

Irresignada a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4952298) aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial e, no mérito, atesta a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, bem como a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em razão da estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL. No mais, aduz a possibilidade de negativação do nome do Autor e suspensão do fornecimento de energia elétrica ante a inadimplência, configurando exercício regular do direito. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e julgar procedente o pedido contraposto.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4952305), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Após análise dos autos e das provas colacionadas, entendo que não é o caso do presente, vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, sem que haja necessidade de produção de prova técnica, inclusive porque o que se fundamenta na sentença de piso é a inadequação ao processo previsto pela ANEEL, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que conforme certamente apontado pelo juízo de piso, o ora recorrente nem mesmo trouxe aos autos cópia do procedimento realizado (TOI), portanto, é evidente a inexistência do débito e, consequentemente, a negativação indevida do nome do autor realizada por parte da ora recorrente.

Nesse sentido, coaduno com o juízo singular, vejamos:

“Todavia, o Requeri não fez juntar quaisquer documentos que evidenciam suas alegações, nem mesmo cópia do TOI, demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do procedimento administrativo a fim de demonstrar a regularidade de seus atos. Notória é, portanto, a inexistência do débito que ensejou a negativação do Requerente, tendo em vista os documentos apresentados nos autos, onde estes mostram claramente que o autor estava com todas as suas contas em dia quando da inscrição de seu CPF no cadastro de proteção ao crédito.”

Diante disso, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)